Tribunal: TJES
Processo: 0002435-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002435-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAYCE SANTANA MAGALHAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0002435-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: JAYCE SANTANA MAGALHÃES

AUT. COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Jayce Santana Magalhães contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que ordenou a remessa dos autos à Vara Criminal do Júri para análise do excesso de prazo da prisão preventiva, decretada em razão de tentativa de homicídio praticada contra a esposa do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva; e (ii) a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a complexidade do caso e a remessa dos autos à Vara do Júri justificam eventuais atrasos, inexistindo inércia ou desídia por parte do juízo ou da acusação.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável diante da gravidade do crime e do risco representado pelo paciente à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos de gravidade do delito e necessidade cautelar não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o atraso é justificado pela complexidade do caso."

"A gravidade concreta do delito impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJES: 07/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,

d
enegar a ordem de habeas corpus
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0002435-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: JAYCE SANTANA MAGALHÃES

AUT. COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JAYCE SANTANA MAGALHÃES
, contra o ato coator praticado pelo

Juízo da
9
ª Vara Criminal de V
ila Velha
/ES,
que
nos autos n° 5002991-08.2024.8.08.0038 proferiu decisão declarando a sua incompetência e ordenando a remessa dos autos à Vara Criminal do Júri para o exame do excesso de prazo da prisão
.

Alegam os impetrantes que, através das decisões que decretaram e mantiveram a sua prisão preventiva, restou configurado constrangimento ilegal ao paciente, ante o excesso de prazo da prisão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob a justificativa de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito. Trata-se de tentativa de homicídio contra a própria esposa, crime de elevada gravidade, que impacta a ordem pública e demanda cautela extrema.

A decisão do juízo
a quo
encontra-se fundamentada, demonstrando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da medida extrema para resguardar os bens jurídicos mencionados. Ademais, o art. 313, inciso I, do CPP, sustenta a legalidade da prisão, considerando a pena máxima cominada ao crime em abstrato, superior a 4 anos.

Adicionalmente, o princípio da confiança no magistrado de primeiro grau merece destaque, haja vista a imediação do juízo em relação à causa e à comunidade local, conforme reconhecido por esta Corte em precedentes similares.

Nesse sentido, já reconheceu esse Egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA -
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU
- 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a

aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]” (TJES, HC 028210000627, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/04/2022)

Da alegação de excesso de prazo

No tocante ao excesso de prazo, é cediço que a análise deve observar o princípio da razoabilidade, especialmente em casos complexos que envolvem crimes contra a vida e procedimentos mais detalhados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara ao flexibilizar prazos legais quando o atraso é justificado por circunstâncias externas e não pela inércia do juízo ou da acusação.

No presente caso, verifica-se que o atraso no processo decorre de fatores externos e procedimentos inerentes à complexidade do feito, como a remessa à Vara do Júri, sendo insuficiente, por si só, para configurar constrangimento ilegal. Conforme jurisprudência pacífica, a simples ultrapassagem de prazos processuais não implica nulidade, desde que não haja desídia na condução do feito.

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Por fim, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e os elementos que apontam risco à coletividade e à instrução criminal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim, seguindo o entendimento consolidado nesta Corte e os fundamentos apresentados pela Procuradoria de Justiça,
voto pela denegação da ordem de habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente como medida necessária e adequada ao caso concreto.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)